Tribunal: STF
Processo: RE 1542791
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA DO MPU. SURDEZ BILATERAL. DECRETO Nº 3.298/99, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 5.296/2004. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    1. Apelações interpostas pela União e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos -CEBRASPE em face da sentença que, confirmando os efeitos da tutela, julgou procedente o pedido, determinando que o Ente Público reintegrasse a Autora na lista de resultado final dos candidatos considerados com deficiência na avaliação biopsicossocial, cargo 1 (Analista do MPU, Especialidade Direito-DF), na 36ª colocação, considerando-a na lista de convocação nacional.



    2. Aduz a Autora que foi diagnosticada com perda auditiva moderada aos 8 (oito) anos de idade, de etiologia desconhecida, fazendo uso de prótese auditiva bilateral desde então. Após submeter-se a diversos exames, constatou-se a não existência de má-formação e irreversibilidade da perda auditiva.



    3. Diz que, de posse de audiometria e laudo médico que atesta a perda auditiva à luz da legislação brasileira, com CID 10 H919, inscreveu-se no 10º concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva nos cargos de Analista e de Técnico do Ministério Público da União (MPU/18), na condição de cotista - pessoa com deficiência - vindo a obter aprovação no cargo escolhido: Analista do MPU - Especialidade: Direito, UF de vaga: DF.



    4. Relata que na avaliação biopsicossocial, perante junta médica, realizada em 25/11/2018, foi considerada inapta, sob a justificativa de que teria perda auditava bilateral menor que 40 db na frequência de 500hz; e que seu recurso administrativo foi improvido, em 03/01/2014.



    5. Argumenta que, segundo parecer nº 31 de 1º de março de 2008 do Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFF e de jurisprudências, é necessário avaliar a perda auditiva na média das frequências estipuladas no artigo 4º, inciso II do Decreto 3.298/99.



    6. Destaca que a otorrinolanringologista, Dra. Savana Goretti Cavalcanti, que a acompanha, expressamente afirma que "é portadora de deficiência auditiva, à luz da legislação brasileira, com CID 10 H919"; pois sua perda auditiva "é de 42,5 decibéis na orelha direita e de 43,75 decibéis na orelha esquerda, conforme audiometria realizada no dia 18/12/2018, enquadrando-se, assim, como pessoa com deficiência".



    7. O juiz julgou procedente o pedido, por entender que "a despeito da nova redação do art. 4º, II, do Decreto n. 3.298/99, que fixou conceito jurídico mais restrito de deficiente auditivo, inegável é a existência de deficiência, como a da autora, merecedora da proteção legal, embora não enquadrada a hipótese restritiva do referido decreto, mas manifestamente ilegal".



    8. No julgamento da Apelação, esta Terceira Turma entendeu ser necessária a realização de Perícia Médica, uma vez que havia divergência entre as provas particulares trazidas pela Autora e a conclusão da Junta Médica do Concurso.



    9. Feita a perícia, o juiz, novamente, julgou procedente o pedido, determinando que a União reintegrasse a Autora na lista de resultado final dos candidatos considerados pessoas com deficiência, na avaliação psicossocial, cargo 1: Analista do MPU; na 36 ªcolocação, considerando-a na lista de convocação nacional.



    10. A União apelou, ratificando os argumentos lançados na contestação, sustentando contrariedade aos termos do edital, que estabelece requisitos taxativos para que o candidato integre a lista de pessoas com deficiência, bem como que a legislação aplicável à espécie é clara quanto ao não atendimento, por parte da ora Apelada, dos requisitos necessários à participação no certame.



    11. O CEBRASPE também recorreu, sustentando que: a) a Autora não se enquadra como pessoa com deficiência, nos termos do Decreto nº 3.298/99; b) "...as alegações da Apelada não devem prosperar, uma vez que não se coadunam com a legislação pátria regente e a jurisprudência pátria, pois as regras dispostas nos editais que regem o certame foram completamente obedecidas, de maneira que não há ilegalidade na eliminação da Apelada, tampouco ofensa aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, segurança jurídica e boa-fé, ou a qualquer outra legislação."; c) "...qualquer discordância com os dispositivos editalícios, inclusive com os critérios de avaliação, deveria ter sido objeto de impugnação do edital em momento oportuno.";



    12. A legislação pertinente ao caso - Decreto nº 3.298/1999, arts. 3º, I e 4º - traça as diretrizes do que se considera pessoa portadora de deficiência, bem como os critérios para se definir a deficiência auditiva. Posteriormente, veio a lume o Decreto nº 5.296/2004 que, dando nova redação ao art. 4º, II, do Decreto nº 3.298/1999, previu que deficiência auditiva é a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 3000Hz. Portanto, as normas legais traçam parâmetros mínimos para enquadrar um candidato de certame público na condição de deficiente auditivo.



    13. Na hipótese, o Laudo Pericial (ID nº. 4058300.28523834) concluiu que a Autora/Apelada possui Perda auditiva bilateral, parcial, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz, possuindo, assim, deficiência auditiva bilateral moderada, na época do concurso, em 2018.



    14. Comprovada a surdez bilateral, moderada, da Autora/Apelada, nos termos do Decreto nº 5.296/2004, faz jus, portanto, à Requerente a concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.



    15. Apelações improvidas. Condenação das Apelantes em honorários recursais, previstos no art. 85, parágrafo 11, do CPC/2015, majorando-se a verba honorária em 1% (um por cento) do valor fixado na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente